Tribunal: TJBA
Processo: 8000244-71.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000244-71.2021.8.05.0119 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE ITAJUIPE Advogado(s):PEDRO AUGUSTO VIVAS ARAUJO DOS SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 508. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, nº 8000244-71.2021.8.05.0119, figurando como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e como apelado MUNICIPIO DE ITAJUIPE. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.